Tribunal: TJES
Processo: 5010757-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010757-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THERMES PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENRA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO JUDICIAL. REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

1. A recusa do juízo em intimar o perito judicial para prestar os devidos esclarecimentos sobre o laudo, conforme solicitado pela parte agravante nos termos do art. 477, §2º do Código de Processo Civil, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A homologação prematura do laudo pericial sem a oportunidade de complementação da prova técnica, inviabiliza o questionamento de pontos relevantes para a justa valoração do imóvel penhorado, podendo gerar prejuízos financeiros.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5010757-95.2025.8.08.0000
Agravante: Thermes Participações S.A.
Agravado: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thermes Participações S.A. contra a decisão de id. 14716255, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da carta precatória cível expedida no bojo de cumprimento de sentença ajuizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, na qual, o Magistrado de origem rejeitou manifestação da ora agravante, que havia formulado pedido de esclarecimentos ao perito judicial, e procedeu à homologação do laudo pericial que avaliou o bem em R$ 762.453,48 (setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Nas razões recursais de id. 14716248, a agravante sustenta em síntese que (a) não formulou impugnação ao laudo pericial, mas sim pedido de esclarecimentos, nos termos do art. 477, §2º do CPC; (b) o juízo de origem deixou de oportunizar ao perito que respondesse aos questionamentos apresentados, o que configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (c) a homologação prematura do laudo pode consolidar avaliação incorreta do imóvel e gerar prejuízos financeiros de difícil reparação; (d) a atribuição de efeito suspensivo é necessária para evitar a remessa da carta precatória ao juízo deprecante com base em valor que entende equivocado.

Decisão de id. 14886081, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 15385374.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante direcionou ao juízo de origem pedido de esclarecimentos ao laudo pericial, o que é facultado nos termos do art. 477, §2º, I, do CPC, sendo obrigação do perito prestar os esclarecimentos solicitados. Ocorre que, ao não remeter os autos ao expert para manifestação, tratando o pedido como verdadeira impugnação e rejeitando-o, o juízo de origem inviabilizou a complementação da prova técnica, sem justificativa idônea.

Trata-se de vício que compromete a regularidade procedimental, pois impede a parte de questionar elementos que reputa relevantes para a justa valoração do imóvel penhorado, limitando indevidamente o exercício do contraditório.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que a ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos, quando regularmente requerida, configura cerceamento de defesa passível de anulação do ato processual, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Decisão que indeferiu o pedido de esclarecimentos do perito judicial. DESCABIMENTO: A homologação do laudo pericial sem o esclarecimento dos pontos levantados pela parte pode configurar cerceamento de defesa . Necessidade de retorno dos autos ao perito para esclarecimentos. Aplicação do art. 477, § 2º do CPC. Decisão reformada . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2269589-61.2023.8 .26.0000 Bebedouro, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 15/01/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. DEVER DO PERITO . INDEFERIMENTO. FUNDADA DÚVIDA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA . 1. Nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer pontos da perícia sobre os quais existam divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público. 2 . Havendo fundada dúvida, deve o perito se manifestar a respeito do ponto da perícia questionado pela parte, o que foi devidamente realizado pela agravante, sendo o indeferimento do pedido de esclarecimento possível causa para cerceamento do direito de defesa, o que, por certo, deve ser evitado. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07138870920218070000 DF 0713887-09.2021.8.07.0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021)

Considerando que a devolução da carta precatória ao juízo deprecante, com valor homologado que pode não refletir as reais condições do bem, pode ensejar a adoção de medidas constritivas baseadas em premissa equivocada, com prejuízo patrimonial irreversível à agravante, razão pela qual deve ser revista a decisão recorrida.

Isto posto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a decisão recorrida e determinar ao Juízo de origem que proceda a intimação do perito designado pelo Juízo para que preste os necessários esclarecimentos, conforme requerido pela Thermes Participações S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.